Tribunal: TJDFT
Processo: 0709628-33.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUEDA DE PASSAGEIRO NO INTERIOR DE TRANSPORTE COLETIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em relação ao quantum da indenização, cabe ao juiz fixá-lo em observância aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descuidar da observância aos propósitos punitivo, preventivo e compensador.
2. In casu, diante do acidente sofrido no interior do transporte coletivo, das lesões físicas e do sofrimento psicológico experimentado pelo autor, a fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequada aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Apelação conhecida e provida.